Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria no vício da omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao pontuar que “não foram apresentados aos autos documentos fiscais ou extratos bancários aptos a demonstrar o comprometimento dos rendimentos por parte do recorrente e, por consequência, o alegado quadro de hipossuficiência financeira” (ID 73592305).
4. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações deduzidas pelas partes, mas apenas sobre aquelas indispensáveis ao adequado desate da matéria submetida a julgamento, o que ocorreu na espécie.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.